Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOTA - PAS-UNB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.

2. Caracterizado o erro escusável, este não deve acarretar grave repercussão, mormente se tratando de exames que visam assegurar o acesso ao ensino superior em universidade pública e cujo longo processo de preparação, com a realização de provas seletivas anuais e deliberado esforço dos candidatos por três anos, não pode ser abruptamente obstado em decorrência desse tipo de equívoco.

3. Os pequenos equívocos que não repercutam na lisura do certame, no processo seletivo e na isonomia dos candidatos, devem ser analisados sob a ótica do princípio da razoabilidade e da boa-fé de tal forma a assegurar a inscrição e a continuidade no concurso dos candidatos que efetivamente não demonstrem a intenção de burlar o processo seletivo.

4. No caso em apreço, a candidata foi induzida a erro, selecionando unidade de ensino diversa da que está matriculada, embora com o mesmo nome e pertencente ao mesmo grupo, por conta de erro da instituição que manteve nos cadastros do CEBRASPE uma unidade já desativada e que não possui ensino médio.

5. Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.